Tribunal: TJDFT
Processo: 0706777-63.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706777-63.2020.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RESIDENCIAL MIAMI, FCA INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA, MIAMI CENTER PARTICIPACOES SA, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A EMBARGADO: FCA INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA, MIAMI CENTER PARTICIPACOES SA, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A, RESIDENCIAL MIAMI D E S P A C H O Os embargantes pretendem alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de cinco dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 29 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator